Tribunal: TJDFT
Processo: 0753080-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELA TURMA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NOTÍCIA DE CRIME QUE JUSTIFICOU A ABORDAGEM POLICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo porte de arma branca, nos termos do artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41, questionando decisão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal que manteve a condenação à pena de 15 dias de prisão simples, substituída por restritiva de direitos.
2. A defesa alega nulidade da busca pessoal que resultou na apreensão da arma branca, sob o argumento de que a abordagem foi realizada sem fundada suspeita, em violação ao artigo 244 do Código de Processo Penal. Afirma que a condenação se baseou em prova ilícita, obtida mediante diligência policial arbitrária.
3. A busca pessoal, no entanto, foi motivada por notícia de crime de injúria, estando o paciente no local da ocorrência. Os policiais militares, no exercício do policiamento ostensivo, identificaram o paciente e procederam à abordagem, momento em que foi localizada a faca. Diante da diligência legítima, não há que se falar em nulidade.
4. Conforme entendimento consolidado, a busca pessoal pode ser realizada diante de elementos objetivos que indiquem fundada suspeita de envolvimento do indivíduo em fato criminoso, especialmente quando há diligências em andamento para apuração de crime no local.
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reexame de matéria já analisada pela Turma Recursal, salvo se demonstrada manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.
6. Ordem conhecida e denegada.